Tribunal: TJES
Processo: 5000568-88.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cirurgia; Consulta
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000568-88.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ADILSON DOS SANTOS e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ ADILSON DOS SANTOS
em face da r. sentença (Id n. 3211805) proferida pelo d. Juízo de Direito de Alfredo Chaves que julgou procedente a ação proposta em face do Estado do Espírito Santo objetivando a concessão de ordem judicial para providenciar exame CINECARGIO CORONOGRAFIA CATE.

Afirma o recorrente, em síntese, que há necessidade de reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

Sem contrarrazões apesar da intimação.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 27 de Setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO Carlos Magno Moulin Lima

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ ADILSON DOS SANTOS
em face da r. sentença (Id n. 3211805) proferida pelo d. Juízo de Direito de Alfredo Chaves que julgou procedente a ação proposta em face do Estado do Espírito Santo objetivando a concessão de ordem judicial para providenciar exame CINECARGIO CORONOGRAFIA CATE.

Afirma o recorrente, em síntese, que há necessidade de reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

Sem contrarrazões apesar da intimação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Sobre o direito à saúde, relembro que a
Carta Magna traz em seu artigo 196 a seguinte redação:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Discorrendo sobre o tema, colaciono as lições de Alexandre de Moraes, nas quais se lê que “
o direito à vida e à saúde, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.”
(
in
Constituição do Brasil Interpretada, 6ª ed., 2006, p. 2095).

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, foi ressaltado que o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Do acima exposto, infere-se que os
entes públicos possuem a obrigação de
prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que
"[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]"
(TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

Correta, portanto, a sentença proferida pelo juízo a quo.

Quanto ao apelo da Defensoria, entendo que não lhe assiste razão.

Apesar da existência de
entendimento no sentido de que caberia a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual nas causas por ela patrocinadas, com base no julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1937, proferido pelo
Plenário
do STF, o qual, à unanimidade, sedimentou o entendimento de que após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 houve alteração da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cuja constitucionalidade foi reconhecida.

Apreciando a temática
à luz da hierarquia disposta no artigo 927 do CPC/15, voto no sentido de ser incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo.

Dispõe o artigo 927 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
(sem destaques no original).

No caso em tela, diante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante,
cabe a este e. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inc. III, do mencionado artigo 927 do CPC/15.

Acerca do assunto
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon,
submetido ao rito do artigo 543-C do CPC
,
posicionou-se no sentido de que

não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Ainda sob o rito dos recursos repetitivos,
no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, cuja relatoria coube ao Ministro Arnaldo Esteves Lima, firmou-se o entendimento de que
também não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Relembro, ainda, que o
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema inúmeras vezes, tendo editado a
Súmula nº 421
que possuiu o seguinte enunciado:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Assim, a teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, embora seja possível a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, quando a parte vencida for a própria pessoa jurídica de direito público à qual fizer parte será
indevida a verba honorária sucumbencial em razão da evidente confusão entre a pessoa do credor e a do devedor.

Mesmo que a verba sucumbencial eventualmente paga pela Fazenda Pública fosse revertida para o FADESPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública

(Lei Complementar nº 105/1997), não se altera a constatação de que necessariamente proviria de um mesmo quadro orçamentário, caracterizando a confusão que, nos termos do artigo 381 do Código Civil, funciona como modalidade extintiva das obrigações.

Dessa forma, em que pese o Plenário do STF, no Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1.937, ter reconhecido a possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública da União nos casos de condenação de ente público a qual é vinculada, trata-se de caso isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral.

Registro os entendimentos proferidos pela 1ª, 2ª e 3ª Câmaras Cíveis deste e. Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - FALECIMENTO DO PACIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

[...]
3.
Ainda, de acordo com a posição consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e sedimentada no enunciado de sua Súmula 421, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença . 4. Não se desconhece que o Plenário do STF recentemente decidiu que, após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, é permitida a condenação do ente federativo em honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, diante de autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Instituição (AR 1937, Agr DF, DJe 09/08/2017) (TJ-RJ - APL: 00142813820168190052) . 5. Contudo, o mencionado julgado envolvia a União e a Defensoria Pública da União, inexistindo menção às Defensorias do Estado. Demais disso, mesmo após referido precedente, o Colendo STJ manteve o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública (STJ, REsp 1699966/SC) . 6. Precedente isolado do Supremo Tribunal Federal decorrente de julgamento de agravo regimental em ação rescisória AR AgR 1937 não tem o condão de prevalecer sobre o enunciado da súmula 421 do c. Superior Tribunal de Justiça. (TJ-DF - APL: 0027056-26.2016.8.07.0018).

7. A alteração de entendimento sinalizada pelo Supremo Tribunal Federal ainda não desfruta dos requisitos necessários para torná-la verticalmente vinculante, remanescendo à Defensoria Pública a possibilidade de submeter a matéria àquela Corte Suprema, através da interposição do recurso extraordinário (TJ-ES APL: 62160006037). 8. Recurso do Município de Aracruz provido. Recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 006160064694, Relator:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018).

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043515-30.2013.8.08.0035 AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CTI/UTI PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA DO ES IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 421 DO STJ CONFUSÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Este e. TJES, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça (verbete de n. 421), firmou entendimento pacífico no sentido de ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando a parte, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA, litiga em face da mesma pessoa jurídica de direito público para a qual pertença, tendo em vista a existência de confusão entre credor e devedor.
2. Entendimento que permanece hígido mesmo após a publicação de julgado isolado em sentido diverso pelo e. Supremo Tribunal Federal, e isso porque, nada obstante o julgado em comento, o e. Supremo Tribunal Federal, pacificamente, entende que a discussão quanto ao direito da Defensoria Pública à verba honorária, neste caso concreto, não goza de repercussão geral (não sendo cabível, portanto, o manejo de recurso extraordinário para o debate da quaestio), razão pela qual deverá preponderar, na hipótese, o entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, que não se alterou, mesmo após a publicação do julgado em comento.
3. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 35130244664, Relator:
CARLOS SIMÕES FONSECA,
Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO EM CTI. DEVER DO ESTADO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.

[...]
2. - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (Súmúla 421/STJ). Segundo o mencionado Pretório, a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz nenhuma alteração no quadro por ele analisado pois desde o momento da criação do verbete n. 421 teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão

(AgInt no REsp 1516751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-02-2017, DJe 23-02-2017). 3 Apelação desprovida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170162994, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018).

Diante de todo o exposto, conheço, mas
nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – SÚMULA 421 DO STJ EM VIGOR – RECURSO IMPROVIDO.

1 -

A
preciando a temática à luz da hierarquia disposta no artigo 927 do CPC/15, é incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, consoante entendimento do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo.

2 - D
iante da inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, cabe a este e. Tribunal observar os julgamentos realizados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do inc. III, do mencionado artigo 927 do CPC/15.

3- “
D
e acordo com o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que vem prevalecendo também no âmbito desta egrégia Corte, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários sucumbenciais”
(TJES, Classe: Apelação, 048140136234, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019).

4- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.